Tribunal: TJBA
Processo: 8061728-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061728-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSSEP - TRANSPORTE E SERVICO DE SONDA E PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
TASSIA CRISTINA BASTOS DE JESUS

AGRAVADO: TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu embargos de declaração opostos pela exequente, reconheceu nulidade da intimação da sentença de extinção da execução de título extrajudicial e determinou o prosseguimento do feito executivo com apresentação dos títulos originais. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório e intempestividade dos embargos de declaração, requerendo a manutenção da sentença extintiva da execução ou, subsidiariamente, a declaração da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos modificativos sem prévia intimação da parte contrária; (ii) estabelecer se houve ciência inequívoca da parte exequente quanto à sentença extintiva, tornando intempestivos os embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes sem prévia intimação da parte contrária viola o art. 1.023, § 2º, do CPC e o princípio do contraditório (CF/88, art. 5º, LV), ensejando nulidade processual.

4. Embora reconhecida a nulidade formal, prevalece a análise da intempestividade dos embargos de declaração opostos pela exequente após ciência inequívoca da sentença extintiva, a qual se deu por publicação regular em nome do advogado com prerrogativa exclusiva.

5. A tramitação dos embargos à execução em apenso permitiu à exequente ciência clara da extinção da execução principal, sendo incabível a alegação posterior de nulidade da intimação.

6. A oposição dos embargos de declaração nove meses após a ciência inequívoca configura manifesta intempestividade, impedindo a rediscussão da matéria por meio de recurso extemporâneo.

7. A chamada "nulidade de algibeira", consistente em arguição tardia de vício processual apenas após o resultado desfavorável, é repudiada pelo ordenamento jurídico e não se sustenta no caso concreto.

8. Reconhecido o trânsito em julgado da sentença extintiva, restam prejudicadas as demais alegações relativas à prescrição ordinária e intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8061728-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante TRANSSEP - TRANSPORTE E SERVICO DE SONDA E PETROLEO LTDA e como agravada TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)